Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705085-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM AGRAVADO: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 55743336) interposto por ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM em face do PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA ante a decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, no cumprimento de sentença em ação monitória n. 0705606-34.2021.8.07.0010, determinou a intimação do Agravante para o pagamento do débito, inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. A parte Agravante manifestou o desinteresse no prosseguimento do presente feito, em razão da celebração de acordo com a parte Agravada (ID 56770193), o que infere o animus de desistir do recurso. Conforme disposição legal contida no Art. 998, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. O Regimento Interno deste TJDFT, nos termos do Art. 87, inc. VIII, ao dispor acerca das atribuições do relator, estabelece que: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 14 de março de 2024 10:59:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador